Tribunal: TJES
Processo: 5048617-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048617-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PAULA NUNES FRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5048617-25.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

RECORRIDO: PAULA NUNES FRAGA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CIRURGIÃ DENTISTA. PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO: OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA O PERÍODO PANDÊMICO. RISCO BIOLÓGICO NOTÓRIO E AGRAVADO. CONTATO COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA TRANSMISSÍVEL PELO AR. ENQUADRAMENTO NA NR-15, ANEXO 14. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora requereu
total procedência dos pedidos autorais para que a requerida realize o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), correspondente ao período de fevereiro de 2020 e março de 2021, bem como efetue o pagamento das diferenças retroativas referentes aos meses em que o adicional foi pago em percentual inferior, entre fevereiro de 2020 e março de 2021, com os reflexos legais sobre férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário e demais verbas incidentes, acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o requerido a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, correspondente ao período de 06/12/2020, limitando-se a condenação ao período de efetivo exercício não prescrito até a data do desligamento da servidora em 01/03/2021, com os devidos reflexos legais, com repercussão nas férias e 13o salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

Irresignada,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, majorando o grau de 20% para 40% em favor da servidora
PAULA NUNES FRAGA
, cirurgiã dentista, no período de 06/12/2020 a 01/03/2021.

O recorrente alega, em síntese: (a) violação ao princípio da legalidade; (b) ausência de laudo técnico que ateste contato permanente com pacientes em isolamento; (c) eficácia dos EPIs fornecidos; e (d) ofensa à separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

A sentença de origem fundamentou-se adequadamente na
inação do Município
em atualizar os laudos técnicos diante do cenário notório da pandemia de Covid-19. Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, "os adicionais serão autorizados de acordo com os laudos técnicos... competindo ao ente público a elaboração do referido laudo". Ao não produzir prova técnica específica para o período, o Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito da autora.

Ademais, o magistrado de piso acertadamente reconheceu que o risco à saúde ao qual a autora estava exposta foi drasticamente elevado pela Covid-19, tratando-se de doença transmissível pelo ar com risco de contaminação muito superior a patologias comuns, o que autoriza o reconhecimento do
grau máximo (40%)
nos moldes da NR-15. A alegação de que a autora não trabalhava em "isolamento" hospitalar foi rebatida pela natureza da exposição em consultório odontológico durante a crise sanitária, onde o risco biológico é inerente e agravado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)